Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelas recorrentes em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso das autoras.
2. As embargantes alegaram omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foi analisada a violação do boa-fé objetiva pela instituição financeira. Argumentaram que houve violação da confiança das embargantes, caracterizando hipótese de restituição em dobro. Defenderam que suportaram impacto emocional profundo e danos morais em razão da tese do desvio produtivo, especialmente em relação às múltiplas idas ao banco embargado. Enfatizaram que se encontravam em situações pessoais extremamente delicadas e sustentaram que houve contradição em razão do não reconhecimento da regularidade do preparo. Pugnaram pelo saneamento da omissão e contradição acerca da repetição do indébito, da existência de danos morais indenizáveis e da regularidade do preparo recursal.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, as embargantes não lograram êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. As embargantes pretendem a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.